Tribunal: STF
Processo: ARE 1572430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. DECISÃO CONCISA, MAS MOTIVADA. JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS ALEVANTADOS PELAS PARTES NA LIDE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE SOCIAL COPROPRIETÁRIA DE FRAÇÃO IDEAL DO BEM, OBJETO DE LOCAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 150, INCISO IV, ALÍNEA 'C' E ARTIGO 14, AMBOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXTENSÃO DA IMUNIDADE TODO PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇO RELACIONADO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE. PRESUNÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES REFERENTES A ALUGUERES ÀS FINALIDADES DA ENTIDADE. NÃO DESINCUMBÊNCIA, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO SEU ÔNUS DE ILIDI-LA. RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA APELANTE DA SUA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E DA CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS AO IPTU INCIDENTE SOBRE A FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL DE SUA TITULARIDADE MENCIONADO NOS PRESENTES AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente